Tribunal: TJBA
Processo: 8012849-89.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012849-89.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BERNARDES E MARX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
NEIF ANIZ YEHIA ARAMUNI JUNIOR, MARCOS SCHAPER NETO

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. DÉBITO ADIMPLIDO. DÍVIDA INEXISTENTE. PROTESTO. INDEVIDO. DANO MORAL.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – O protesto indevido constitui ato ilícito indenizável, independentemente da repercussão do prejuízo, segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – A falta de abertura do procedimento administrativo de ressarcimento, nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021, da ANEEL, não afasta, da consumidora, a possibilidade de ingressar diretamente em juízo em busca de tutela ressarcitória, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previso no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV – Considerando a fragilidade da prova apresentada pela ré, a quem cabia o ônus de comprovar a existência do débito controvertido, tem-se como procedentes os pedidos declaratório de inexistência da dívida e indenizatório formulados pela parte autora.

V – O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão pela qual, promove-se a reforma parcial da sentença, a fim de reduzi-lo.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8012849-89.2022.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
BERNARDES E MARX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA